Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000062-93.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O SINDIRETA renunciou ao crédito superior a 40 (quarenta) salários mínimos, pugnando pelo cancelamento do Requisitório no 0008459-92.2018.8.07.0000 (ID 10711318, pg. 1) e pela expedição de RPV (ID 45347364). O Distrito Federal anunciou que não se opõe ao pedido do credor (ID 48893691). Este o breve relatório. Passo a decidir. O teto de 40 salários mínimos foi definido nos embargos à execução (autos no 2008002010921-3), com trânsito em julgado ocorrido em 28/04/2015 (Ids 10711157 e 10711198). Em face disso e considerando a ausência de impugnação, homologo a renúncia da parte em relação ao que exceder 40 salários mínimos, nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ[1] e, em consequência, determino a expedição de RPV. Encaminhem-se os autos à d. Contadoria Judicial, para adequação dos cálculos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de julho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022